Tribunal: TJSP
Processo: 1008811-19.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
COBRANÇA. Ação ajuizada em face de granja que teria encomendado da autora embalagens personalizadas para acondicionamento de ovos destinados à venda. Sentença de improcedência. Inadequação. Irrelevante a inexistência de contrato escrito a formalizar o negócio, que não é solene. Trocas de e-mails entre as partes a revelar ajuste sobre a quantidade mínima de produção, preço, forma de entrega e

Ementa:
COBRANÇA. Ação ajuizada em face de granja que teria encomendado da autora embalagens personalizadas para acondicionamento de ovos destinados à venda. Sentença de improcedência. Inadequação. Irrelevante a inexistência de contrato escrito a formalizar o negócio, que não é solene. Trocas de e-mails entre as partes a revelar ajuste sobre a quantidade mínima de produção, preço, forma de entrega e especificações da embalagem. Autora que demonstrou ter produzido a totalidade do que se definiu. Recusa da ré em retirá-las que afronta a boa-fé objetiva e constitui venire contra factum proprium, além de tangenciar, muito de perto, a litigância de má-fé. Despesas com armazenamento também devidas, apuráveis na fase de liquidação. Arts. 113, § 1o, I, c.c. 400 do CC. Sucumbência invertida. Recurso provido.